Tribunal: TJES
Processo: 5014376-02.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014376-02.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ZELIOMAR JOSE DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5014376-02.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO:
ZELIOMAR JOSE DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. DIREITO À SAÚDE. ATRASO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. ATRASO NA AUTORIZAÇÃO DE MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora sustenta demora para realização de procedimento cirúrgico de urgência.

Em sede de contestação (ID 5307894), o requerido
HOSPITAL MERIDIONAL S.A
aduz inexistência de falha na prestação de serviços requerendo a improcedência dos pedidos autorais.

A requerida
UNIMED
em contestação de ID 5307907 requereu preliminarmente a perda do objeto da ação e no mérito sustentou que os materiais negados já estavam inclusos no procedimento autorizado.

A sentença (ID 5307918) proferida pelo juízo singular condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a requerida UNIMED interpôs recurso inominado (ID 5307920). Em suas razões, a recorrente sustenta ausência de falha na prestação de serviços, aduzindo que o hospital requerido solicitou apenas materiais que já constituem parte integrante do procedimento e que autorizou todo o material que seria utilizado na cirurgia no dia 04/07/2022 e que o material OPME apenas foi solicitado dia 08/07/2022, desta forma sustenta ausência de falha na prestação de serviços e de danos morais.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, da análise dos autos, verifico que o presente recurso não merece prosperar.

Do compulsar dos autos, verifico que a recorrente sustenta que não ocorreu falha na prestação de serviços e que o procedimento foi autorizado em 04/07/2022, todavia conforme documento de ID 5307900 consta que em 01/07/2022 foi solicitado pelo médico responsável que o paciente, ora autor, estava aguardando cirurgia e que havia sido solicitado OPME (Órteses, Proteses e Materiais Especiais) e em ID 5307900 página 14 consta novamente pedido de OPME, todavia em ID 5307901, página 17 consta que não havia autorização para realização do procedimento e que não havia OPME para realização do procedimento, o que caracteriza falha na prestação de serviços pelos requeridos, tendo em vista que o atraso na realização do procedimento trouxe evidentes prejuízos para o autor, em decorrência de seu estado de saúde, desta forma a não autorização do procedimento e de materiais para sua realização sob a justificativa de que foram negados apenas materiais que já estão inclusos no procedimento não merece prosperar, tendo em vista que a não autorização impossibilitou que o autor realizasse a cirurgia no dia 07/07/2022.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI N. 9.656/1998. IRRETROATIVADE DA LEI QUE NÃO IMPEDE A ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SOB O PRISMA DO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA. É CONSIDERADA ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL INCLUSIVE DE ÓRTESES, PRÓTESES E OUTROS materiais RELACIONADOS AO NECESSÁRIO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. obrigação do pagamento pela operadora do plano de saúde mantida. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00183773920228160030 Foz do Iguaçu, Relator: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 15/09/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/10/2023)

Vale ressaltar também que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à abusividade de cláusulas que excluam ou limitem a cobertura de materiais ligados a procedimento cirúrgico.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO PREVISTO EM CONTRATO. ABUSIVIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é manifestamente abusiva a cláusula contratual que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor. 2. De acordo com a orientação desta Corte Superior, o julgador não está vinculado ao laudo técnico inserido nos autos, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de provas produzidos no processo. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1975295 SP 2021/0271572-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)